Tribunal: TJSP
Processo: 2289843-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUÍZOS DA MESMA COMARCA. PREVENÇÃO. Reconhecida a conexão entre as ações, impõe-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o, do Código de Processo Civil. A prevenção, em se tratando de juízos da mesma competência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUÍZOS DA MESMA COMARCA. PREVENÇÃO. Reconhecida a conexão entre as ações, impõe-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o, do Código de Processo Civil. A prevenção, em se tratando de juízos da mesma competência territorial, firma-se no juízo que proferiu o primeiro despacho de conteúdo decisório, conforme o art. 59 do CPC. No caso, verificado que o Juízo da 2a Vara Cível de Campinas proferiu decisão anterior àquela prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível, deve ser reconhecida sua prevenção. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.